Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738272-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARA RITA BORTOLUZZI DA SILVA, JOAO GABRIEL BORTOLUZZI PIRES DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, HEBER FIALHO MAIA JUNIOR, LETICIA MACHADO COELHO, MARIA SALETE KERN MACHADO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 63928606), com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARA RITA BORTOLUZZI DA SILVA e JOAO GABRIEL BORTOLUZZI PIRES DA SILVA. De início, verifico que no preâmbulo recursal os agravantes pleiteiam tutela antecipatória, embora tenham requerido, ao final do recurso, a suspensão do “andamento do processo da origem ou deferir o pleito para realização da perícia técnica, de maneira liminar”. Volvendo às linhas iniciais, os agravantes expressam discordância contra outra decisão, a saber, a saneadora que já foi reformada por agravo que declarou a legitimidade da TERRACAP para figurar no polo passivo da ação (ID de origem 192906440). Diante da eminente confusão verificada nas linhas preliminares do presente agravo, e a fim de evitar decisão surpresa, com fundamento no artigo 10, do CPC, determino a intimação dos agravantes para que, em 5 dias, querendo, promovam a emenda da peça recursal, adequando-a aos termos do art. 1.015, sob as penas do art. 932, III e IV, todos do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator